Tribunal: STF
Processo: ARE 1481838
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, cuja ementa é a seguinte (Doc. 8):



    “EMENTA - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – REGIME ESPECIAL DE SEMILIBERDADE – ESTATUTO DO ÍNDIO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – CONDENADO EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO – RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME – INAPLICÁVEL – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO, COM O PARECER. 



    1. O indeferimento dos pedidos do agravante encontra-se devida e suficientemente motivado, não havendo que se falar em nulidade por inobservância do preceito do artigo 93, IX, da Constituição Federal.



    2. Inviável o conhecimento de agravo de execução quanto ao pedido de colocação do agravante no regime especial de semiliberdade, previsto no artigo 56, do Estatuto do Índio, porquanto tal questão não foi levada à apreciação do juízo de origem, resultando daí que o acatamento ou não da pretensão deduzida nesta Corte, no estágio atual, realçaria supressão de instância.



    3. Nos termos do artigo 117, da LEP, via de regra se afigura incabível a concessão de prisão domiciliar àqueles que cumprem pena em regime fechado.



    4. Emergindo que o agravante, além de não se encontrar em regime aberto, como estabelece o artigo 117 da LEP, também não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 318 do Código de Processo Penal, descabe a almejada prisão domiciliar. Aliás, mesmo que se ignorasse o regime prisional em que se encontra atualmente, não se vislumbra qualquer das hipóteses que ensejariam, segundo dispositivo por último mencionado, a concessão do benefício.



    5. Em que pese a Recomendação nº 62 do CNJ, insta salientar que a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas diversas, mesmo prisões domiciliares, não pode se concretizar indiscriminadamente, genericamente, de maneira dissociada das particularidades de cada caso concreto posto à apreciação, sob pena de se abrir perigoso precedente, propiciar o caos e intensificar a insegurança social. É preciso cautela e análise da situação concretamente enfocada .



    6. Tratando-se de agravante indígena sobre o qual inexiste até o momento qualquer informação específica de que esteja efetivamente à mercê dos efeitos da pandemia, vulnerável ao contágio, tampouco inserido no denominado grupo de risco delineado pela Organização Mundial de Saúde, pois não é idoso, nem há provas de ser acometido de enfermidade crônica, imunossupressora, respiratória ou que possa ensejar agravamento do seu estado de saúde, ou, ainda, que a unidade prisional em que se encontra apresente casos confirmados de contaminação pelo COVID-19, sendo que, além disso, conforme noticiado, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul - AGEPEN determinou a suspensão temporária das visitas em todos os presídios de regime fechado do Estado e se afigura em sintonia com as Secretarias de Saúde Estadual e Municipais no tocante aquisição de insumos e obtenção de orientações acerca do Covid-19, descabe a concessão do benefício.



    7. Saliente-se, ademais, que o fato de possuir descendência indígena não se mostra suficiente, por si só, a propiciar-lhe o tratamento diferenciado, devendo estar atrelado à comprovação da existência de comorbidade a denotar elevado risco à sua saúde, frente à pandemia.



    8. Não há que se falar em antecipação da progressão do regime de cumprimento da reprimenda, porquanto não consumado lapso temporal para a normal progressão, tampouco razoável para iminente progressão, ou, ainda, porque não decorre confirmação segura acerca da eventual precariedade da unidade prisional, a ponto de configurar cumprimento de pena de maneira cruel e desumana.



    9. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões. ” 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Damazio Centuriao, em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, requereu a concessão de prisão domiciliar ao Juízo das Execuções Penais, que indeferiu o pedido, “eis que não se encontram previstos os requisitos do art. 117 da LEP, bem como se observa que o reeducando não preenche as condições da Recomendação n. 62/2020 do CNJ” (Doc. 4, fl. 7-12).



     Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul negou provimento (Doc. 8).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 12).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CF/1988, o recorrente defende a existência de “ofensa direta aos artigos 103-B, § 4º, I, e 231 da Constituição Federal”. (Doc. 20)



    Alega que o Tribunal estadual, ao se recusar a aplicar o disposto no art. 2º, I, da Recomendação nº 62/20 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que reconhece o indígena como pertencente ao grupo de risco da COVID-19, ofendeu diretamente o art. 103-B, § 4º, inciso I, da CF/88, pois “acabou-se por violar a competência e a missão constitucional dada ao Conselho Nacional de Justiça pelo artigo supra, de estabelecer ato normativo de natureza primária (STF, ADC 12), com força cogente e caráter vinculante e que deveria ter sido, portanto, obrigatoriamente, cumprida pela Corte a quo”.



    Acrescentou que não possibilitar ao recorrente a prisão domiciliar sob argumento de que a gravidade do delito cometido e a necessidade de cumprimento da pena em regime fechado não lhe permitiriam tal benefício, o Tribunal estadual violou frontalmente o art. 231 da CF/88, desconsiderando que os indígenas são especialmente mais vulneráveis. Disse, ainda, que ao assim concluir, o acórdão recorrido “aplicou ao reeducando indígena, indistintamente, os mesmos requisitos exigidos para a concessão da prisão domiciliar aos não indígenas, desconsiderando tanto o caráter humanitário do pedido, bem como a questão da vulnerabilidade étnica, biológica e social do indígena, que possui baixa imunidade se comparada aos brancos, negros, pardos, etc., tornando essa parcela da população carcerária mais suscetível ao contágio e ao agravamento da doença gerada pelo COVID-19, mormente em contexto pandêmico”.



    Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para se reformar o acórdão recorrido, “a fim de substituir o atual cumprimento de pena de reclusão do reeducando indígena por prisão domiciliar, ainda que o seja mediante imposição de condicionantes, como as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos da fundamentação acima, embasada em instrumentos normativos de direito interno, inclusive por analogia ao que dispõe o artigo 319, do CPP, e de direito internacional de direitos humanos”.



    O recurso foi inadmitido ao fundamento de que “[...] não se extrai do presente afronta direta aos dispostos constitucionais invocados, porquanto tal alusão se dá apenas de forma reflexa e indireta, o que não é suficiente para a abertura de instância. (Doc. 24)



    No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência do referido óbice processual. No mais reitera os argumentos expostos na petição inicial do apelo extremo (Doc. 30). 



    É o relatório. DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a existência da repercussão geral da matéria (Doc. 20):



    In casu, a repercussão geral da alegada ofensa direta aos artigos 103-B, § 4º, I e 231 da Constituição Federal é manifesta, eis que existem questões relevantes que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, conforme pormenorizadamente se demonstrará: 



    a) Da Repercussão Geral da do artigo 103-B, § 4º, I, da Constituição Federal 



    O recorrente alega que, ao se recusar expressamente em aplicar o inciso I, do artigo 2º, da Recomendação 62/2020 do CNJ, o acórdão recorrido ofendeu diretamente o artigo 103-B, § 4º, inciso I, da Constituição Federal, que assim estabelece: 



    Art. 103-B. Omissis 



    Omissis 



    § 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 



    I – zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Destaque) 



    A repercussão geral jurídica resta caracterizada porque o acórdão guerreado, caso não seja reformado por esta Suprema Corte, servirá de precedente a outros julgados do país, que versem sobre pedidos de regime domiciliar de indígena, amparados no inciso I, do artigo 2º, da Recomendação 62/2020 do CNJ, que inseriu textualmente o indígena ao grupo de risco da COVID-19, dada sua extrema vulnerabilidade. 



    Assim, deixar a Suprema Corte de enfrentar a matéria alusiva à ofensa direta ao artigo 103-B, § 4º, inciso I, da Constituição Federal, o acórdão guerreado servirá de precedente judicial que atenta contra a competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça de estabelecer ato normativo, com força cogente e caráter vinculante e que, por isso, deveria ter sido observado pela Corte a quo. 



    Logo, a matéria deste Recurso Extraordinário é relevante para a coletividade do ponto de vista jurídico. 



    b. Da repercussão geral da ofensa direta ao artigo 231 da Constituição Federal 



    O recorrente alega também que, ao aplicar ao reeducando indígena, indistintamente, os mesmos requisitos exigidos para a concessão da prisão domiciliar ou da progressão de regime antecipada da pena aos não indígenas, o acórdão recorrido acabou por ofender diretamente o artigo 231 da Constituição Federal: 



    Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 



    Há repercussão geral jurídica e social da matéria, pois referida questão constitucional está intimamente ligada à questão humanitária, ao direito à diferença, ao paradigma multiculturalista e à consolidação do Brasil como Estado Democrático e Pluriétnico de Direito. 



    Ademais, definir, à luz do artigo 231 da Constituição Federal, se é constitucional se exigir do reeducando indígena os mesmos requisitos exigidos para a concessão da prisão domiciliar aos não indígenas, sem considerar os aspectos da vulnerabilidade étnica, biológica e social – o que torna essa parcela da população carcerária muito mais suscetível ao contágio e ao agravamento da doença gerada pelo COVID-19 – é matéria que merece uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal e que afetará inúmeros outros casos semelhantes. 



    Nestes termos, em razão da questão presente causa transcender o direito subjetivo das partes nela envolvidas e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido para se decidir o mérito da demanda. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, o recurso não comporta provimento.



    Na presente hipótese, o TJ/MS negou provimento ao Agravo em Execução para manter a decisão que indeferiu a antecipação da progressão de regime ou a concessão da prisão domiciliar, solicitados pelo recorrente sob a justificativa do contexto pandêmico causado pela COVID-19 e pelo fato de ser indígena, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 8):



    Mérito 



    Exsurge deste caderno que o Juízo da 3ª Vara Criminal de Dourados indeferiu a almejada prisão domiciliar, alinhando, em suma, o que se segue: 



    "(...)INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado na mov. 8.1, em consonância com o manifestado pelo Ministério Público na manifestação da mov. 11.1, cujos argumentos adoto como razão de decidir. Além disso, o reeducando, atualmente cumprindo pena no regime fechado, embora seja indígena, possui alto grau de periculosidade social, estando cumprindo reprimenda pela prática de crimes graves, com extrema violência e grave ameaça à pessoa - homicídio qualificado e estupro, totalizando um pena de 41 anos e 9 meses de reclusão, não detendo mérito para ser agraciado por eventual regime domiciliar. Outrossim, o dispositivo invocado (artigo 5º da Recomendação n° 62/2020 do CNJ) estabelece, em seu caput, que as medidas devem observância ao contexto local de disseminação do vírus. Apesar de a PED estar com ocupação superior à capacidade, ela dispõe de equipe de saúde lotada no estabelecimento, o qual não está sob ordem de interdição.(...)" 



    Com efeito, nos exatos termos do artigo 117, da LEP, via de regra se afigura incabível a concessão de prisão domiciliar àqueles que cumprem pena em regime fechado, sendo seu deferimento medida excepcional a ser concedida mediante condições. 



    Descabe, por outro lado, a incidência do benefício abordado no inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal, restrito, como cediço, a presos provisórias, enfim, hipótese não vislumbrada no caso versando. 



    O art. 318 acima citado disciplina a prisão domiciliar enquanto medida cautelar substitutiva da prisão preventiva, situação diversa do caso enfocado, em que já existe condenação. 



    Daí por que, in casu, a análise deve ser feita à luz do artigo 117, da Lei n. 7.210/84, pois a prisão do agravante decorre de sentença transitada em julgado, e não de medida provisória, de cunho processual, precário ou cautelar, capaz de substituir custódia preventiva. 



    […]



    A prisão domiciliar, portanto, consubstancia-se em medida excepcional, admitida nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 117, da LEP, verbis: 



    "Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário do regime aberto em residência particular quando se tratar de: 



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos; 



    II - condenado acometido de doença grave; 



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; e 



    IV - condenada gestante." (g.n.) 



    O agravante, portanto, não preenche requisito essencial à concessão do benefício almejado. 



    O Pretório Excelso autorizou a prisão domiciliar, nos casos especificados, em substituição à prisão preventiva, situação que não se coaduna ao enfocado, em que o agravante já foi condenado ao cumprimento da pena em regime fechado. 



    Apesar disso, não se pode olvidar do recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou entendimento dando interpretação extensiva ao art. 117 da Lei nº 7.210/1984 (Execução Penal), conforme se infere da ementa abaixo transcrita:



    […]



    Nesse contexto, ainda que se empregasse interpretação extensiva ao agravante, não se observam as circunstâncias excepcionais que autorizariam a adoção do regime domiciliar. 



    Com efeito, com relação à Recomendação nº 62 do CNJ, insta salientar que a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas diversas, mesmo prisões domiciliares, não pode se concretizar indiscriminadamente, genericamente, de maneira dissociada das particularidades de cada caso concreto posto à apreciação, sob pena de se abrir perigoso precedente, propiciar o caos e intensificar a insegurança social. É preciso cautela e análise da situação concretamente enfocada. 



    Nesse norte, inclusive, o posicionamento emanado do Plenário do Supremo Tribunal Federal ao negar referendo ao entendimento esposado pelo Ministro Marco Aurélio (ADPF n. 347) acerca da população carcerária frente a pandemia do COVID-19. 



    Conforme divulgado, Ao analisar pedido de liminar em ação de descumprimento de preceito fundamental que tramita na corte, o ministro Marco Aurélio havia determinado aos juízos analisarem a possibilidade de concessão condicional a presos que estivessem em oito diferentes situações que configurariam maior vulnerabilidade em meio à pandemia de Covid-19. Dentre elas estavam presos com mais de 60 anos, soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo Covid-19, gestantes, lactantes e presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. No Plenário da corte, prevaleceu o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, referendar a decisão do ministro Marco Aurélio significaria a determinação de uma megaoperação dos juízes de execução, numa espécie de mutirão carcerário. Citou, ainda, a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, de cunho administrativo, que trata da diminuição do fluxo de ingresso no sistema prisional. Ao aderir à divergência, o ministro Luiz Edson Fachin destacou também outro regramento recente: a Portaria Interministerial 7, dos ministérios da Justiça e da Saúde, que entrou em vigor nesta quarta ainda prevendo uma série de medidas de enfrentamento da emergência do coronavírus no âmbito prisional. Para Fachin, limitar essas ações ao sugerido por Marco Aurélio significaria fixar critérios de priorização dos critérios legais. "O Judiciário não tem atribuição de induzir uma forma atípica de indulto", alegou. Da mesma forma, a ministra Carmen Lúcia destacou que o tema da proteção da população prisional em meio à pandemia não parece carente de tratamento. "Vivemos uma situação em que a menor judicialização possível fará melhor para o sistema do que a intervenção", concordou o ministro Barroso. 



    No caso versando, embora o agravante tenha ressalvado sua condição de indígena, inexiste até o momento qualquer informação específica de que ele esteja efetivamente à mercê dos efeitos da pandemia, vulnerável ao contágio, tampouco inserido no denominado grupo de risco delineado pela Organização Mundial de Saúde, pois não é idoso, nem consta ser acometido de enfermidade crônica, imunossupressora, respiratória ou que possa ensejar agravamento do seu estado de saúde, ou, ainda, que a unidade prisional em que se encontra apresente casos confirmados de contaminação pelo COVID-19. 



    Alie-se, ainda, que, conforme noticiado, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul - AGEPEN determinou a suspensão temporária das visitas em todos os presídios de regime fechado do Estado e se afigura em sintonia com as Secretarias de Sáude Estadual e Municipais no tocante aquisição de insumos e obtenção de orientações acerca do Covid-19. 



    Aliás, consoante realçou o parquet em sua manifestação (seq. 11.1 – autos de execução), "o que insere a população indígena dentro do grupo de risco não é a sua condição étnica por si só, mas sim em virtude de condições de saúde prévias, como desnutrição e doenças como hipertensão, diabetes, obesidades e doenças renais, conjugadas com condições estruturais precárias, o que inclusive assola os não índios. 



    Outrossim, o Estatuto do Índio, em seu artigo 3º, define o índio como sendo o indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade social. 



    Conceitua, ainda, comunidade indígena como um conjunto de famílias, quer vivendo em estado de completo isolamento em relação aos outros setores da comunhão nacional, quer em contatos intermitentes ou permanentes, sem contudo estarem neles integrados. 



    Diante disso já se extrai que a utilização de critério genérico e abstrato, dissociado das particularidades de cada caso concreto, nem se afina ao próprio Estatuto, que admite a existência de graus de integração do índio com a comunhão nacional. 



    Não há que ser considerado silvícola, portanto, aquele que apenas descende de determinada etnia ou região, os chamados autóctones, notadamente no presente caso, quando se verifica que o pleiteante possui absorvido e inserido em seu próprio cotidiano os hábitos, costumes e vícios da sociedade denominada civilizada. 



    Portanto, o fato de possuir descendência indígena não se mostra suficiente, por si só, a propiciar-lhe o tratamento diferenciado, quando evidente que não mais pertence à categoria dos silvícolas, por conta de convívio com a sociedade atual, em todos os seus contornos, devendo estar atrelado à comprovação da existência de comorbidade a denotar elevado risco à sua saúde frente à pandemia, cenário, este, não vislumbrado nos autos. 



    […]



    Insta salientar, ademais, que o caso demanda cuidados na análise dos almejados benefícios, máxime considerando que o agravante foi condenado ao cumprimento de elevada pena privativa de liberdade (41 anos e 9 meses de reclusão), pelo cometimento dos crimes de homicídio qualificado e estupro (por duas vezes), evidenciando a alta periculosidade do agravante, nocivas à segurança e à incolumidade social. 



    De outro vértice, quanto ao pedido de progressão antecipada do regime de cumprimento da reprimenda, o juízo a quo assim consignou (fl.39): 



    No mais, INDEFIRO também o pedido de antecipação de progressão ao regime semiaberto. Nesse ponto, vale lembrar ser necessária a aplicação proporcional e com razoabilidade do instituto da "progressão de regime antecipada", instituto já disciplinado pelo STF ao deliberar sobre o estado de coisas inconstitucionais no sistema penitenciário do país (ADPF 347). A par do indispensável requisito subjetivo, é necessário o cumprimento de um período razoável de pena no regime mais gravoso. A própria Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, ao estabelecer presumidamente um prazo de 90 dias como período de restrição sanitária, permite a definição do seguinte critério objetivo para tal antecipação: o sentenciado deverá alcançar o requisito temporal da progressão prisional (tempo de cumprimento de pena) nos 90 dias seguintes à publicação da aludida Recomendação, isto é, até 17.6.2020. Na espécie, o requisito objetivo da progressão ao regime semiaberto somente será alcançado em 4.3.2025, impossibilitando, assim, a concessão de "saída antecipada", prevista no inciso I do artigo 5º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ. 



    Escorreito se afigura o posicionamento esposado, delineando o não preenchimento dos requisitos inerentes, porquanto não consumado lapso temporal para a normal progressão, tampouco razoável para iminente progressão, ou, ainda, porque não decorre confirmação segura acerca da eventual precariedade da unidade prisional, a ponto de configurar cumprimento de pena de maneira cruel e desumana. 



    No tocante ao prequestionamento, mister ressaltar que o julgador não tem a obrigação de se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos mencionados pelas partes, mas sim apreciar as matérias expostas e decidir a lide de forma fundamentada. 



    É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões. 



    Nesse pórtico, colhe-se aresto emanado do Tribunal da Cidadania: “O julgador não precisa responder, um a um, todos os pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes sejam apreciadas” (REsp 844.778/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/03/2007). 



    Ante o exposto, com o parecer, conheço em parte do recurso e, neste tanto, nego-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão invectivada. 



    De se ver que a Corte de origem assentou incompatibilidade do regime de cumprimento da pena com a concessão da prisão domiciliar e a inexistência de comprovado motivo autorizador da medida em caráter excepcional com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos.



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos trazidos pela defesa e dos fundamentos do acórdão ora recorrido demanda a análise de dispositivos insertos, em especial, no Código de Processo Penal, na Lei de Execuções Penais e em Resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de forma que eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário.



    A propósito do tema:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. 



    II – O Tribunal de origem dirimiu a matéria discutida nestes autos com fundamento na análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 7.210/1984 – Lei de Execução Penal), e, por isso, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. Precedentes. 



    III – Agravo regimental improvido.



    (ARE 694761 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 18/03/2013)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. EXECUÇÃO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.



    2. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1160525 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10/06/2019)



    Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.330.223/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 14/6/2021; ARE 1394644, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 16/8/2022; ARE 1394798, Rel. Min. EDSN FACHIN, Dje 26/8/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente